Tribunal: TJDFT
Processo: 0004905-42.2011.8.07.0018
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
D E C I S Ã O Cuida-se de processo de improbidade administrativa que ainda se encontra em processamento no âmbito da egrégia 4a Turma Cível, por se encontrarem pendentes de julgamento embargos de declaração opostos por Domingos Lamoglia de Sales Dias (ID no 66298900) e Marcelo Toledo Watson (ID no 66304039) contra acórdão que, além de negar provimento a agravo interno, declarou inexistir questão de ordem a ser pronunciada de ofício, versando sobre provas invalidadas em outro feito. Tais embargos tem por finalidade a alteração/integração de acórdão proferido no julgamento de agravo interno interposto por José Roberto Arruda contra decisão monocrática que, “declarando que o pedido foi formulado tendo como pressuposto ‘nulidade de algibeira’, indeferiu pedido de invalidação de atos processuais (acórdão de julgamento da apelação e seguintes), fundamentado na não observância, pela egrégia 4a Turma Cível, ao intimar a referida parte, da alteração da sua representação processual, decorrente de substabelecimento sem reserva de poderes, juntado aos autos em 8/11/17”. Saliente-se que, no referido julgamento, além de manter a decisão monocrática impugnada, a egrégia 4a Turma Cível declarou que, sendo unânime o entendimento do órgão colegiado de que as razões expendidas no agravo interno são manifestamente infundadas, haveria a parte recorrente – José Roberto Arruda – que ser condenada ao pagamento da sanção prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC. A multa foi fixada em cinco por cento (5%) sobre o valor atualizado da causa, condicionando-se a interposição de outros recursos a seu prévio recolhimento. Além disso, como já antecipado, apreciando pedidos de suscitação de “questão de ordem”, formulado por Domingos Lamóglia, Omézio Ribeiro Pontes e José Roberto Arruda, no julgamento do referido agravo interno, a egrégia 4a Turma Cível declarou inexistir matéria de ordem pública a ser pronunciada de ofício que enseje a invalidade da sentença, bem como dos acórdãos de apelação e de embargos de declaração antecedentes (os últimos, impugnados por meio de recursos direcionados à instância extraordinária). Como se observa do Ofício de ID no 67111060, por força da sanção e do óbice versado no art. 1.021, § 5o, do CPC, José Roberto Arruda impetrou mandado de segurança (0751653-91.2024.8.07.0000, no Conselho Especial deste eg. Tribunal. tendo por objetivo a invalidação da multa fundamentada no § 4o do citado dispositivo legal ou, ao menos, sua redução. Foi deferida liminar pelo ilustre Desembargador Relator do writ, Sandoval Oliveira, para reduzir a multa imposta ao impetrante a um por cento (1%) do valor atualizado da causa, “reabrindo-se o prazo para a impugnação do acórdão que desproveu o agravo interno” (documento de ID no 67111061, p. 4). Em seguidaForam opostos, pela aludida parte, os embargos de declaração de ID no 67411997, acompanhados do comprovante e recolhimento de ID no 67412005. Contrarrazões apresentadas IDs no 6821167 e 68219420). É o relato necessário à compreensão da controvérsia. Passa-se à decisão. No caso em exame, como se verifica do relato acima realizado, foi concedida tutela de urgência para assegurar a José Roberto Arruda, não apenas a restituição de prazo processual findo para impugnar o acórdão de ID no 65808280[1], como também o recolhimento de multa em valor inferior àquele efetivamente estabelecido pelo órgão colegiado no julgamento do agravo interno. Como se sabe, os provimentos antecipatórios ostentam natureza provisória e precária, tornando imprescindível sua confirmação em eventual julgamento de mérito para que remanesçam produzindo efeitos jurídicos. Como o writ ainda não recebeu julgamento de mérito, existe risco de que, vindo a segurança a ser denegada após o julgamento dos embargos de declaração, o acórdão que vier a ser proferido pela egrégia 4a Turma Cível no seu exame torne-se inválido. Com efeito, concluindo o egrégio Conselho Especial que o ato judicial impugnado no writ não padece do vício de teratologia alegado, e, por conta disso, denegue a segurança, no presente feito, os embargos opostos por José Roberto Arruda serão intempestivos. Além disso, será reputada insuficiente a quantia depositada a título de pagamento da multa que lhe foi imposta. Tais circunstâncias, nessa hipótese, culminariam na inadmissibilidade do referido recurso, tornando inválido o acórdão que eventualmente tenha ingressado no exame do mérito das razões recursais expendidas pelo referido embargante. Portanto, o julgamento do mandado de segurança constitui causa prejudicial externa à superação do juízo de admissibilidade dos embargos de declaração opostos pela referida parte. Nesse caso, verifica-se necessidade de sobrestamento do feito, como forma de assegurar a inexistência de provimentos jurisdicionais conflitantes e a racionalidade lógica das decisões judiciais. Veja-se, a respeito do tema, o seguinte precedente: “RECURSO ESPECIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS C.C. OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. ALEGAÇÃO DE INFRAÇÃO AO MODELO DE UTILIDADE REGISTRADO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. AÇÃO DE NULIDADE DE PATENTE EM TRÂMITE NA JUSTIÇA FEDERAL. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. CONFIGURAÇÃO. SUSPENSÃO DO PROCESSO QUE SE IMPÕE. RECURSO ESPECIAL PROVIDO, EM PARTE. 1. Não há que se falar em negativa de prestação jurisdicional, pois o Tribunal de origem analisou todas as questões suficientes ao deslinde da controvérsia. 2. Configura prejudicialidade externa a pendência, em um processo extrínseco ao presente caso, de ação judicial na qual se debate a nulidade das patentes em que se funda o objeto principal desta ação. Precedente. 3. A prejudicialidade externa induz à necessidade de sobrestamento desta ação, a fim de resguardar a efetividade da prestação jurisdicional e a racionalidade lógica das decisões judiciais. 4. Recurso parcialmente provido” (REsp n. 1.940.037/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, relator para acórdão Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 13/6/2023, DJe de 22/6/2023). Dessa forma, forte nas razões elencadas, determino a paralisação do presente processo até o julgamento colegiado do mandado de segurança no 0751653-91.2024.8.07.0000, em tramitação no eg. Conselho Especial do TJDFT. Comunique-se o Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator do MS, SANDOVAL DE OLIVEIRA, enviando cópia desta decisão. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, DF, em 12 de fevereiro de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator [1] Conforme a certidão de ID no 65997919, o acórdão de julgamento do agravo interno foi publicado no DJEN em 7/11/24, de forma que em 3/12/24 – data da impetração – já havia transcorrido integralmente o prazo para oposição de embargos de declaração.